Tribunal: TJMT
Processo: 1075149-05.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075149-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.515,84 referente aos serviços prestados em cinco processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita na sentença; (ii) verificar se a impugnação ao diferimento das custas processuais pode ser conhecida em sede de apelação; (iii) analisar se o termo de quitação genérico obsta o arbitramento judicial de honorários; (iv) examinar se o valor arbitrado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

3. A sentença não incorreu em julgamento
extra petita
, pois limitou-se ao arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94, mantendo-se nos limites da controvérsia posta sem inovar pedidos.

4. A impugnação ao diferimento das custas processuais não pode ser conhecida em sede de apelação por ausência de insurgência oportuna mediante agravo de instrumento, operando-se a preclusão temporal.

5. O termo de quitação genérico apresentado padece de invalidade por não especificar claramente os serviços quitados, violando o artigo 104, inciso II, do Código Civil, que exige objeto determinado ou determinável.

6. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial pelos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. O valor arbitrado de R$ 9.515,84 para cinco processos observou proporcionalidade e razoabilidade, representando apenas 1,9% do teto contratual estabelecido, demonstrando moderação judicial adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. N
ã
o configura julgamento extra petita a decis
ã
o que arbitra honor
á
rios advocat
í
cios com fundamento no art. 22,
§
2
º
, da Lei n
º
8.906/94, quando a peti
çã
o inicial postula expressamente tal arbitramento em razão da rescisão unilateral do contrato. 2. O termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios de contraprestação pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 3. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da implementação das condições contratuais, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à dignidade do trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 125, 187, 405, 421 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 240, 507 e 1.015; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018; TJ-MT, AC 10165160620228110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários nº 1075149-05.2025.8.11.0041
, movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 9.515,84, referente aos processos de nº 0733658-85.2020.8.04.0001, 0734790-80.2020.8.04.0001, 0737667-90.2020.8.04.0001, 0738300-04.2020.8.04.0001, 0739178-26.2020.8.04.0001.

O apelante BANCO BRADESCO S.A. apresentou o presente apelo (Id. 342706900), arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa. Assevera que, embora denominada de ação de arbitramento, a demanda possui pretensão econômica certa e determinada, consubstanciada no pedido de condenação entre 10% a 20% sobre o valor das causas patrocinadas, o que imporia a fixação do valor da causa com base no proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, e não no valor simbólico de R$ 1.000,00 atribuído pelo autor.

Houve, ainda, em sede preliminar, impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita e o diferimento das custas processuais com base no art. 82, § 3º, do CPC, sustentando que o apelado é um escritório de advocacia de grande porte, com atuação nacional, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência, e que a norma citada aplicar-se-ia apenas a ações de execução ou cobrança, e não a processos de conhecimento para arbitramento. Arguiu-se, também, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita.
Nesse aspecto,

argumentou que que o apelado pleiteou indenização pela perda da chance de auferir honorários de êxito (Recuperação Final) em razão da rescisão antecipada, contudo, a sentença condenou o banco ao pagamento pelos "serviços executados", ignorando que tais serviços (distribuição, acompanhamento) já haviam sido remunerados conforme as tabelas de volumetria e fases processuais previstas no contrato, para as quais houve, inclusive, quitação expressa.

No mérito, sustenta a validade e a força obrigatória do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, o qual vigeu por décadas. Destaca que o instrumento contratual (Cláusula 6) estabelecia um sistema de remuneração híbrido/misto, composto por pagamentos fixos por etapas e uma parcela variável condicionada ao êxito (Recuperação Final).

O recorrente enfatiza a existência de Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelo escritório apelado, nos quais este dava plena, geral e irrevogável quitação quanto aos honorários devidos até 31 de dezembro de 2019. Aduz que a rescisão unilateral estava expressamente autorizada pela Cláusula 17.1 do contrato e que, conforme a Cláusula 17.6, em caso de rescisão, seriam devidos apenas os valores referentes às etapas já concluídas, perecendo o direito sobre as não finalizadas.

Argumenta que não houve a implementação da condição suspensiva necessária para o pagamento dos honorários de êxito (art. 125 do Código Civil), uma vez que nas ações objeto da lide não houve efetiva recuperação de crédito em favor do banco. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o arbitramento observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se aos atos efetivamente praticados e considerando a ausência de êxito, bem como a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária para a data da prolação da sentença.

Em contrarrazões, Id. 342706908, a parte apelada refuta as preliminares arguidas. Defende a correção do valor da causa, alegando que em ações de arbitramento o benefício econômico é incerto no momento da propositura. Sustenta a aplicabilidade do diferimento das custas (art. 82, § 3º, CPC) por se tratar de verba alimentar.

No mérito, argumenta que a rescisão unilateral e imotivada do contrato impediu o escritório de atuar nos processos até o seu desfecho exitoso, frustrando a percepção da remuneração substancial que era baseada no êxito. Afirma que os pagamentos parciais (adiantamentos) eram irrisórios e seriam abatidos do valor final, caracterizando o enriquecimento ilícito do banco ao se apropriar do trabalho realizado sem a devida contraprestação final.

Sobre a quitação, alega tratar-se de "quitação genérica", sem validade jurídica para afastar o direito ao arbitramento pelos serviços prestados e não remunerados integralmente em razão da ruptura contratual. Cita jurisprudência do STJ e deste Tribunal favorável à sua tese. Requer o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

Recolhimento do preparo, Id. 342870360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários
nº 1075149-05.2025.8.11.0041, movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 9.515,84, referente aos processos de nº 0733658-85.2020.8.04.0001, 0734790-80.2020.8.04.0001, 0737667-90.2020.8.04.0001, 0738300-04.2020.8.04.0001, 0739178-26.2020.8.04.0001.

·

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA DECISÃO
EXTRA PETITA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante BANCO BRADESCO S.A., para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao ter reconhecido, indevidamente, direito de cunho indenizatório, quando a exordial teria se limitado a postular o arbitramento de honorários. A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

O conteúdo da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. 1 . Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.3 . Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o
“trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no Resp. n . 1.554.329/MS).5 . Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Mari desprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A..

·

IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DAS CUSTAS

O apelante insurge-se contra a decisão de primeiro grau que admitiu o diferimento das custas processuais, sustentando que tal dispositivo seria inaplicável ao caso e que houve fundamentação insuficiente para a concessão do benefício.

Cumpre observar que a questão relativa ao diferimento das custas processuais constitui matéria de natureza processual que deveria ter sido impugnada no momento oportuno, mediante agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, incluindo as decisões sobre tutela provisória. Embora a decisão sobre diferimento de custas não se enquadre especificamente nesse rol, a jurisprudência admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que causem lesão grave e de difícil reparação, especialmente quando envolvem questões de natureza econômica.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA . EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Verifica-se que o ora apelante deixou de insurgir-se oportunamente contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu o recolhimento das custas processuais ao final da demanda. Com efeito, não manejou o recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento.

Tal conduta processual revela inequívoca inadequação da via eleita.

Desse modo, ausente a insurgência adequada no momento oportuno, opera-se a preclusão, restando inviabilizada a rediscussão da matéria nesta fase recursal.

A preclusão temporal constitui princípio fundamental do direito processual civil, visando assegurar a celeridade e a segurança jurídica dos procedimentos. Nesse sentido, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que é
"vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
, aplicando-se, por analogia, às situações em que a parte deixa de utilizar o recurso adequado no momento oportuno.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO - – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS – POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER NULIDADE EM RELAÇÃO À CESSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 453 § 1º DO CPC, ART. 2º DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART . 4º DA RESOLUÇÃO Nº 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO - MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1 .696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada. De modo que a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo. Quanto à legitimidade da representação dos espólios, entendo que o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo. Por fim, quanto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial. A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC). In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso. Considerando que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade para participar da ação. Enquanto não for demonstrada nos autos qualquer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários no polo ativo da lide, não encontra óbice. O art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual. Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo. Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1 .026 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289663620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO AO FINAL - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial (art. 233, caput e § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10033964820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Cumpre ressaltar que a preclusão não constitui mero formalismo processual, mas sim garantia fundamental de que os processos tramitem de forma ordenada e célere, evitando-se discussões protelatórias e assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando que não houve insurgência no momento adequado para a impugnação da decisão sobre diferimento das custas processuais, resta configurada a preclusão temporal, não sendo mais possível a discussão de tal matéria em sede de apelação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto a esse ponto e passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6º da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1º, inciso III, e VI da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EXIST
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O EXPRESSA DE REMUNERA
ÇÃ
O AD EXITUM.

CAUS
Í
DICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVI
Ç
OS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,

é
certo que, nos contratos de presta
çã
o de servi
ç
os advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

(...) 5. O fato jur
í
dico delineado nos autos n
ã
o se amolda sequer
à
norma disposta na primeira parte do artigo 129 do C
ó
digo Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jur
í
dicos, a condi
çã
o cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.

Cuida-se de fic
çã
o legal, que condena o dolo daquele que impede ou for
ç
a o implemento da condi
çã
o em proveito pr
ó
prio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescis
ã
o unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –

RESCIS
Ã
O SEM JUSTA CAUSA
–
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO

–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)

É
plenamente poss
í
vel o arbitramento de honor
á
rios advocat
í
cios, sob o fundamento dos princ
í
pios da razoabilidade, boa-f
é
contratual, fun
çã
o social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR
Ê
XITO EM DEMANDA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL

–
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determina
çã
o de honor
á
rios advocat
í
cios, estes devem ser fixados por meio de uma avalia
çã
o justa e equitativa, um crit
é
rio baseado na verdade e na justi
ç
a que deve guiar a an
á
lise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE

- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.

Os honor
á
rios devem ser arbitrados de acordo com o
“
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 342706888, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –

A
ÇÃ
O DE ARBITRAMENTO DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS

–
PARCIAL PROCED
Ê
NCIA
–
FIXA
ÇÃ
O COM BASE NA TABELA DA OAB
–
PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
–
COMPROVADA
–
AUS
Ê
NCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

É
incontroversa a rela
çã
o jur
í
dica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –

TERMO DE QUITA
ÇÃ
O GEN
É
RICO

–

PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS INCONTROVERSA

–
QUANTUM REDUZIDO
–
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quita
çã
o apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

For
ç
oso concluir que a razoabilidade, aliada aos princ
í
pios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honor
á
rios. Assim, razo
á
vel a redu
çã
o dos honor
á
rios para R$20.000,00 (vinte mil reais)
”
. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Verifica-se que o escritório autor pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios relativamente às 06 (seis) demandas de nº 0733658-85.2020.8.04.0001, 0734790-80.2020.8.04.0001, 0737667-90.2020.8.04.0001, 0738300-04.2020.8.04.0001, 0739178-26.2020.8.04.0001 e 0740022-73.2020.8.04.0001, todas em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM.

Todavia,
no que se refere aos autos de nº 0738300-04.2020.8.04.0001
, não restou comprovada a efetiva atuação do advogado constituído, circunstância que inviabiliza a análise do pedido de arbitramento de honorários em relação a tal demanda. Em razão disso, procede-se à apreciação apenas dos demais processos.

Nos feitos em que houve efetiva atuação profissional
, o escritório autor juntou documentação apta a demonstrar a apresentação de contestação em todos eles, não se verificando, contudo, a prática de outros atos processuais relevantes. O valor dos honorários foi arbitrado pelo juízo a quo em R$ 9.515,84 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), em razão do zelo, dedicação e diligência profissional realizada nos autos, resultando no montante de R$ 1.903,16 (mil novecentos e três reais e dezesseis centavos) para cada uma das cinco ações onde foi comprovada atuação do escritório autor.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os cinco processos envolvidos alcançaria R$ 494.085,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e oitenta e cinco reais), enquanto o valor arbitrado de R$ 9.515,84 representa apenas 1,9% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$ 1.903,16 arbitrado corresponde a meros 1,9% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$ 1.903,16 por demanda – mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.

O valor dos honor
á
rios deve observar a proporcionalidade com os servi
ç
os efetivamente prestados, considerando o tempo de atua
çã
o (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honor
á
rios advocat
í
cios fixados na senten
ç
a para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.

A fixa
çã
o do valor deve observar crit
é
rios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cl
á
usulas contratuais que estipulem teto remunerat
ó
rio.
”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto a proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o quantum arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o valor de R$ 1.903,16 por processo resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados em R$ 9.515,84, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026